Tribunal: STF
Processo: ARE 1561591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - SATISFAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e restando demonstrada a possibilidade de satisfação do débito por meio administrativo, diante da existência de parcelamento administrativo em curso, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir do exequente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, I; 34, VII, c e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, com base no julgado acima, o STF reconheceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, dispondo, também, que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Ressaltou, ainda, que o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas acima mencionadas.



    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução n. 547, de 22/02/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1.184 da repercussão geral pelo STF. Senão vejamos:



    [...]



    No presente caso, a execução fiscal não ultrapassa o valor base de R$10.000,00, como disposto na Resolução n. 547 do CNJ, tida, assim, como de baixo valor.



    Proposta a demanda, após ser intimado para se manifestar sobre o Tema 1.184 e a Resolução n. 547, do CNJ, o exequente informou que firmou com o executado o parcelamento administrativo da dívida (ordens ns. 23/25), tendo o juízo a quo, posteriormente, procedido com a sua extinção.



    Conquanto o apelante tenha observado o valor mínimo fixado pela lei local para ajuizamento da execução, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por não ultrapassar o valor base de R$10.000,00, como disposto na Resolução n. 547 do CNJ.



    Destarte, como bem pontuado pelo recorrente, não há se falar na falta de interesse de agir quando a própria dicção do §1º do art.1º da aludida resolução estabelece que a extinção das execuções fiscais cujo crédito tributário não exceda a R$10.000,00, deve ocorrer quando ultrapassado um ano sem progresso efetivo não foi possível localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.



    Todavia, muito embora referida situação não tenha se configurado na espécie, ainda assim, inexiste interesse de agir por parte do fisco municipal em sua dimensão “necessidade”, uma vez que está obtendo, por outro meio, a satisfação de seu crédito, o que se comprova pelo parcelamento administrativo do débito fiscal, em curso (ordens ns. 23/25 e 31/34).



    Anota-se, por oportuno, que a extinção da ação de execução fiscal, por falta de interesse de agir, não implica na extinção do crédito fiscal, mantendo-se hígido o parcelamento firmado pelas partes, bem como a possibilidade de ajuizamento de nova execução, desde que esteja configurado o interesse de agir, nos termos do Tema n. 1.184, do STF e não consumada a prescrição.



    Outrossim, imperioso, ainda, consignar que “a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não implica prejuízo decorrente da perda de receita tributária pelos Municípios, mas apenas impõe que a cobrança seja feita de forma extrajudicial, por outros mecanismos legítimos, a exemplo do protesto” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014659320248130352, Relator: Des.(a) ÁUREA BRASIL, Data de Julgamento: 30/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024).



    Dessa forma, tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, deve ser mantida a extinção da execução, embora por outros fundamentos, em razão da falta de interesse de agir do exequente, sobretudo quando um meio extraprocessual tem se apresentado eficaz para o percebimento do crédito tributário objeto da controvérsia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente